Tribunal: CARF
Processo: 10580.731612/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731612/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.165 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MARIA LIVIA PACHECO KNOP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada. Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o
recurso não poderá ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.164, de 8 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10580.731512/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731612/2013-41
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731612/2013-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-001.875 que
não conheceu a impugnação apresentada conta a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa
ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário 2010 – lavrada por verificar
Dedução Indevida de Dependente (R$ 1.808,28) e Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$
22.899,08).
A impugnação foi apresentada alegando que estava viajando quando foi notifica
pois o filho tinha sido vítima de acidente gravíssimo.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não conhecer a impugnação por
ser intempestiva.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
e apresentou Recurso Voluntário alegando que o processo administrativo deve procurar a
verdade material e a não apreciação dos documentos denota falta de justiça, assim requer seja
recebido e julgado o presente recurso para que seja reconhecida a nulidade do lançamento do
imposto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo mas não atende às demais condições de admissibilidade.
A impugnação foi apresentada intempestivamente, conforme conclusão da
decisão de piso:
A intimação por via postal, utilizada no caso, se dá na data do seu recebimento
(ou, se omitida, quinze dias após a data de sua expedição), no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo (o endereço postal fornecido à administração
tributária, para fins cadastrais), comprovada mediante aviso de recebimento
(Decreto no 7.574/2011, art. 10, II, §2o, I e art. 11, II).
Cientificado, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, contados a partir da
data da ciência da intimação da exigência, para apresentar impugnação e
instaurar a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 7.574/2011, art. 56).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731612/2013-41

Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar (Decreto no 7.574/2011, art. 56,
§2o).
No caso, a correspondência foi enviada ao endereço cadastral do sujeito passivo
e recebida em 12/11/2013, terça-feira, conforme assinatura e data apostas no
aviso de recebimento (AR) de fl. 28.
Dessa forma, em conformidade com os dispositivos legais acima mencionados, o
prazo para apresentação da impugnação iniciou-se em 13/11/2013, quarta-
feira e findou em 12/12/2013, quinta-feira, não havendo previsão na
legislação de regência para que os fatos narrados pelo sujeito passivo (os
quais estão desacompanhados de elementos de prova) alterem as disposições
acerca da contagem do prazo para apresentação de impugnação.
Portanto, a petição apresentada em 13/12/2013 não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do processo e não comporta julgamento de
primeira instância.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do
recurso fica adstrito à análise da tempestividade, quando questionada. No caso
concreto, a contribuinte não trata da tempestividade da impugnação, alega
unicamente que em respeito ao principio da busca da verdade material, os
documentos apresentados com a impugnação deveriam ser analisados, assim, o
recurso apresentado não pode ser conhecido.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731612/2013-41

Fl. 98
DF CARF MF
Original